Tribunal: TCU
Processo: 033.719/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de monitoramento de acórdão que apreciou auditoria operacional no projeto-piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o Relatório de Monitoramento realizado pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública- SecexDefesa, por força do comando inserto no subitem 9.2 do Acórdão 543/2016-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC- Processo 025.650/2014-9 , que apreciou o Relatório da Auditoria Operacional realizada no Comando do Exército - Estado-Maior do Exército/EME, em atendimento ao Acórdão 3322/2013-TCU-Plenário (Sessão de Caráter Reservado), prolatado, no âmbito do TC Processo 016.424/2013-1 , acerca da organização e da forma como está estruturado o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - Sisfron. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.3.2 do Acórdão 543/2016-TCU-Plenário ; 9.2. considerar justificado o não-atendimento da recomendação constante do subitem 9.1.3.1. do Acórdão 543/2016-TCU-Plenário ; 9.3. enviar cópia desta deliberação ao Comando do Exército e ao Ministério da Defesa; e 9.4. arquivar este processo, com fundamento art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.